Tribunal: TJSP
Processo: 0000030-98.2017.8.26.0338
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Apelação – Lesões corporais – Crime cometido contra mulher – Violência doméstica – Lesões Corporais de natureza leve e ameaça – Recurso defensivo – Materialidade e autoria comprovadas – Valoração da palavra da vítima – Admissibilidade – Dosimetria bem aplicada – Recurso não provido.